Tribunal: TJDFT
Processo: 0722554-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGO 46 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento, acolheu a preliminar de incompetência do juízo suscitada pela ré e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE.
2. O artigo 46, caput, do Código de Processo Civil estabelece ser competente para processar e julgar a ação fundada em direito pessoal – como é o caso em tela – o foro de domicílio do réu.
3. Não se tratando de ajuizamento de ação para exigir o cumprimento de alguma obrigação a ser satisfeita na cidade satélite do Guará, não há se reconhecer a competência daquele Juízo com fulcro no artigo 53, IV, d, do CPC.
4. Não se justifica a reunião de processos se um deles já foi sentenciado. Precedentes desta Corte.
5. Recurso conhecido e desprovido.